Tribunal: TJSP
Processo: 2369946-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais – Bloqueio "on line" – Decisão que indeferiu o pedido da executada de desbloqueio do valor constrito em sua conta corrente – Insurgência da devedora – Alegação de que o valor penhorado é oriundo de verba salarial – Acolhimento - Impenhorabilidade configurada, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais – Bloqueio "on line" – Decisão que indeferiu o pedido da executada de desbloqueio do valor constrito em sua conta corrente – Insurgência da devedora – Alegação de que o valor penhorado é oriundo de verba salarial – Acolhimento - Impenhorabilidade configurada, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC – Mitigação da impenhorabilidade que não incide na hipótese, considerando a ausência de prova de que a remuneração da executada ultrapassa 50 salários mínimos mensais – Tema Repetitivo 1153 do E. STJ - Penhora afastada – Levantamento da penhora que se impõe – Decisão reformada – Recurso provido.